Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700458-63.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETIMO REIS DE OLIVEIRA APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ETIMO REIS DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 29634426), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento que ajuizou em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, não acolhendo a pretensão de reparação por danos morais pleiteada. Nas razões recursais apresentadas em 18/8/2021 (ID 29634431), o autor apelante requer “que seja seu recurso recebido e admitido e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar integralmente a sentença, deferindo a produção de prova pericial indeferida pelo Juízo a quo OU, que seja reconhecida a confissão presumida quanto aos fatos, conforme parágrafo 26 acima, e, por consequência, julgando o pleito procedente para condenar a apelada a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).” Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária em prol da parte recorrente na origem. Contrarrazões de ID 29634436, nas quais a parte recorrida pleiteia a manutenção da sentença. O apelante foi intimado a se manifestar sobre a probabilidade de intempestividade recursal averiguada (ID 29931137), quedando-se inerte, conforme certificado no ID 30309198. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Como cediço, a teor do disposto no art. 1.003, § 3o, do CPC, o prazo para interpor recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que o advogado da parte for intimado da decisão que visa impugnar. No caso dos autos, da análise dos pressupostos de admissibilidade recursais, verifica-se que a apelação não reúne condições de prosseguir, pois intempestiva. Consoante o art. 231, inciso VII, do CPC c/c o art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que a sentença (ID 25059175) foi disponibilizada no DJe no dia 23/7/2021 (sexta-feira) e publicada no dia 26/7/2021 (segunda-feira). Iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, qual seja, no dia 27/7/2021 (terça-feira), o término do prazo de quinze dias úteis se deu em 17/8/2021 (terça-feira). Contudo, verifica-se que a apelação foi interposta somente no dia 18/8/2021 (quarta-feira), razão pela qual não merece conhecimento. Vale ressaltar ainda que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte apelante não se manifestou, de modo que não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Ante o exposto, sendo intempestivo e assim manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO APELO formulado pelo autor (ID 29634431), nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator